Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-76.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001235-76.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE BATISTA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF. PRESCRIÇÃO. RATEIO DE 60% PARA PROFESSORES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de destinação de 60% das verbas recebidas pelo Município de Rio Real, oriundas de precatório do FUNDEF, para pagamento proporcional aos professores da rede municipal de ensino. O juízo de origem entendeu que o termo inicial da prescrição ocorreu com o recebimento do precatório pelo município, em novembro de 2020, e não com o pagamento a menor entre 1998 e 2006, como sustentado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a presente ação está prescrita, considerando o prazo quinquenal; e (ii) se os professores municipais têm direito ao rateio de 60% das verbas do FUNDEF recebidas pelo município. III. Razões de decidir 3. Quanto à prescrição, aplicando-se a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é o recebimento dos valores pelo município, em outubro de 2020, e não o pagamento a menor entre 1998 e 2006. Assim, a ação, ajuizada em 31 de julho de 2023, não está prescrita. 4. Em relação ao mérito, a jurisprudência e a legislação não asseguram a cada professor o direito individual a uma cota-parte das verbas recebidas pelo município a título de precatório do FUNDEF, pois tais recursos são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação, mas não à remuneração direta ou rateio entre os professores. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição é o recebimento dos recursos oriundos do precatório pelo município. 2. Não há direito individual de professores ao rateio de 60% dos recursos do FUNDEF, uma vez que tais verbas não são destinadas ao pagamento direto de remunerações ou passivos trabalhistas.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001235-76.2023.8.05.0216, figurando como Apelante LUCIENE BATISTA DE JESUS e como Apelado o MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator